Tribunal: TJDFT
Processo: 0715725-02.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA AGRAVADO PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINTS DE MENSAGENS PELO WHATSAPP. VALIDADE DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há se falar em absolvição por falta ou insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de ameaça, em contexto de violência doméstica, o que fez com que a ofendida sentisse muito medo.
2. Não há violação à cadeia de custódia em razão da juntada, pela vítima, de prints de conversas com o réu, por meio do WhatsApp, não tendo a Defesa se desincumbido de demonstrar a alegada adulteração das mensagens, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
3. Recurso conhecido e desprovido.